Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-17.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS SEM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar a autora por danos materiais em razão do acidente. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e improcedente o seu pedido contraposto. 2 – Preliminar. Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão 907573, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Preliminar que se rejeita. 3 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 4 – Preliminar em Contrarrazões. Atribuição de nomem iuris de “apelação” para o recurso inominado. Ausência de erro grosseiro. Não configura erro grosseiro o fato de o recorrente ter atribuído ao seu recurso inominado a nomenclatura de “apelação”. A atribuição de nomem iuris diverso ao recurso inominado, por si só, não é capaz de obstar o seu conhecimento, se, em análise dos demais pressupostos de admissibilidade, evidencia-se a regularidade do recurso apresentado, especialmente quanto ao prazo previsto no art. 42 da Lei 9.099/1995. Preliminar que se rejeita. 5 – Preliminar. Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade de prova pericial, pelo que não há cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita. 6 – Responsabilidade civil. Colisão na traseira. Presunção iuris tantum de culpa. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo que o antecede é relativa e cede ante a demonstração em sentido contrário pelo conjunto probatório (1208753, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). É o que ocorre no caso em exame. O réu teve seu veículo (HYUNDAI/Hb 20, placa OZX 4E75) abalroado na traseira, na NA Df 003, Km 20, em frente à Rodoviária Interestadual, SMAS Trecho 4, Terminal Rodoviário, Brasília/DF. Contudo, a colisão ocorreu por sua própria culpa, pois causou o acidente ao sair do retorno da referida via e adentrar, de forma abrupta, a via principal, por onde transitava o veículo da autora (GM/Chevrolet, placa JKR 7451). Consta, inclusive, do auto de prisão em flagrante no 27/2022 - 04a DP (id 45246415) que o réu se negou a realizar o teste do bafômetro, sendo constatado, posteriormente, em exame realizado juntamente ao IML, que se encontrava sob estado de embriaguez, no momento do acidente. As imagens de id 45246419 e 45246420, bem como o croqui de id 45446464 e o vídeo de id 78579799 também corroboram no sentido da responsabilidade do réu pela ocorrência do acidente. A responsabilidade pelo acidente recai, portanto, sobre o réu. 7 – Danos materiais e morais. Ausência de impugnação. O valor da indenização a título de danos materiais foi fixado, na origem, conforme os valores gastos, pela autora, para reparo de seu veículo e com deslocamento de UBER, totalizando R$ 7.907,35. Quanto aos danos morais, a sentença reconheceu a sua ocorrência e os fixou no valor de R$2.000,00. Não há, no recurso inominado, impugnação específica quanto ao valor da condenação nem pelos danos materiais nem pelos danos morais, ambos devidamente arbitrados e fundamentados na sentença de origem. Dessa forma, mantém-se a sentença quanto ao ponto, em observância ao princípio da adstrição. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. 8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
F